Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (AGRAVANTE), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES (AGRAVADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não se admite o recurso de agravo interno contra decisão de colegiado.

II - A previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil se refere à decisão proferida pelo Relator.

III - A impropriedade da via eleita configura erro crasso que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por R ELCI RIBEIRO NOGUEIRA contra acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1006882-46.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E HABILITAÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA” de no 0010491-16.2016.8.11.0037 onde litiga com THEREZA APPARECIDA CORRENTE E OUTROS; e tem tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. 93079464 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Por sua vez, sob ID. 96006971 a parte recorrente ELCI RIBEIRO NOGUEIRA interpôs agravo interno contra o Acórdão retrocitado.

Contrarrazões sob ID. 99299474 e 99331488 pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recuso principal foi julgado pelo órgão colegiado que proferiu o v. Acórdão contra o qual insurge-se a parte agravante.

Todavia, a previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 se refere à decisão proferida pelo Relator:

“Art. 1.021 – Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Assim, sendo a decisão atacada uma decisão colegiada, o recurso é inadmissível, não devendo ser conhecido.

Registro não ser caso de facultar ao recorrente sanar o vício, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, haja vista que a presente interposição equivocada da modalidade recursal, não é passível de ser remediada, eis que a impropriedade da via eleita configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, descabe o recurso interposto, diante da manifesta inadmissibilidade.

ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021